Tribunal: TJDFT
Processo: 0716943-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDSCLF Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0716943-61.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: GERALDA FREIRE GOMES, LANCER FREIRE GOMES, RENNER FREIRE GOMES DESPACHO Vistos etc. Cuida-se de petição (ID 71446543) em que se requer a suspensão de prazo, em razão da patrona do autor, Dra. Sonia Maria Freitas – OAB/DF 4008, encontrar-se internada na UTI Cardio, sem previsão de alta. Há que salientar, entretanto, que a referida petição não se enquadra às hipóteses excepcionais do plantão, razão pela qual determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam redistribuídos à Relatoria originária, após a regularização do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Por oportuno, atente-se o advogado subscritor da petição para o uso adequado do sistema de Processo Judicial Eletrônico referente ao Plantão Judiciário, o qual se restringe às hipóteses previstas no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2025 09:30:37. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial